Tribunal: TJSP
Processo: 1019788-11.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que são embargantes HDI SEGUROS S.A. e
ATAIDES DE CARVALHO SILVA, é embargado VICTOR NOCERINO
JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos de declaração, com efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
2
Embargos de Declaração - no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000
Embargante:
HDI Seguros S/A
Embargado:
VICTOR NOCERINO JÚNIOR
Comarca de Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Voto no 32638
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Existência.
Apólice de Seguros sem cobertura para danos morais.
Condenação solidária ao pagamento da indenização de danos
morais. Limite contratual. EMBARGOS ACOLHIDOS, com
efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação contra r.
sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por VICTOR
NOCERINO JUNIOR contra ATAIDES DE CARVALHO SILVA, que denunciou
a lide à HDI - SEGUROS S/A, julgada improcedente pela r. sentença e o v.
Acordão reformou em partes a r. sentença.
Inconformada, a Embargante opôs os
presentes embargos (e-fls. 01/02, incidentes digitais no 50000), para
sanar eventual omissão no v. acórdão. Alegou a Embargante que o v.
acórdão incorreu em omissão ao condenar solidariamente a Embargante
o pagamento da indenização de danos morais.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
3
Trata-se de embargos de declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem
um recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar
ou esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação compreendida no v. acórdão:
“Trata-se de recurso de apelação contra
sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por vítima de acidente de veículos.
A improcedência dos pedidos foi baseada na
falta de elementos que indicassem a culpa do Réu pelo evento, ônus que incumbia ao
Autor.
Com o apelo do Réu, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça, quanto ao mérito, a seguinte questão: sobre quem recai a culpa
pelo acidente.
Segundo
apresentado
pelo
Autor,
ele
trafegava com sua motocicleta pela via preferencial quando foi abalroado pelo veículo
conduzido pelo Réu, que não observou o sinal de parada obrigatória e cruzou a via
preferencial sem os cuidados necessários (fls. 01/05). Do evento, o autor sofreu
fratura exposta do calcâneo esquerdo (fls. 21). Foi constatada incapacidade parcial,
com repercussão funcional de 15% conforme Tabela Susep (Laudo Médico realizado
pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo a fls. 280/291).
Por sua vez, o Réu alegou que o Autor
trafegava pela via preferencial, e devido à alta velocidade e à garoa, deslizou sua
motocicleta e abalroou o veículo do Réu, que se encontrava parado na Rua
aguardando para cruzar a via preferencial (fls. 117/128).
Assim, observa-se que restou incontroverso
que o Autor trafegava pela via preferencial. Importante notar, que o excesso de
velocidade do veículo que trafega pela via preferencial, por si só, não tem o condão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
4
de afastar a culpa do condutor do veículo que invade a via preferencial sem as
necessárias cautelas.
Nesse sentido:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Culpa. Ingresso em via preferencial sem a necessária cautela. Culpa reconhecida,
pouco importando a excessiva velocidade do outro veículo. Ação procedente
(RJTJSP 45/123)
Acidente de trânsito. Veículo que desrespeita
sinalização de parada obrigatória. Irrelevância da velocidade da motocicleta que
trafega pela via preferencial. Responsabilidade concorrente não configurada. Danos
materiais e morais comprovados. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação
Cível no 0000736-82.2010.8.26.0223, Rel. Des. Hamid Bdine, 33a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. em 24.JUN.2013).
Com efeito, o Réu, ao ingressar na via
preferencial, estava obrigado a cercar-se das cautelas necessárias, conforme o art. 34
do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 34. O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.
Com a ocorrência do sinistro, a culpa da
motorista que invadiu a via preferencial é presumida, de modo que no caso em exame
incumbia ao Réu o ônus de comprovar não ter agido culposamente, o que não
ocorreu no caso em exame.
Já decidiu este E. Tribunal sobre a presunção
de culpa do motorista que invade a pista preferencial sem a necessária cautela:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM
VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART.
34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE
NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL.
Presume-se ter agido com culpa exclusiva o motorista que, sem observar as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
5
cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito. Não há
como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via
preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa
determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via
secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum
somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via preferencial
presume-se ter agido com culpa o motorista que, sem observar as devidas cautelas,
prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 0002650-65.2011.8.26.0315. Relator(a): Gilberto
Leme; Comarca: Laranjal Paulista; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 23/05/2016; Data de registro: 31/05/2016)
Apelação. Ação Reparatória. Acidente de
trânsito. Colisão entre veículos. Conversão sem adotar as cautelas necessárias. Arts.
34, 35, 39, CTB. Presunção não elidida. Velocidade excessiva do autor na via
preferencial não comprovada. Danos materiais e morais devidos. Redução equitativa
das despesas com tratamento médico. Não utilização de cinto de segurança.
Sentença de parcial procedência mantida. Réus que não se desincumbiram de seu
ônus. Culpa pela causa do acidente que enseja a reparação. Concorrência apenas
quanto à extensão dos danos. Art. 944, parágrafo único, CC. Recurso improvido.
(Apelação Cível no 0001646-47.2007.8.26.0601. Relator(a): Bonilha Filho; Comarca:
Socorro; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
31/03/2016; Data de registro: 01/04/2016)
Acidente de veículo. Reparação de danos.
Veículo do réu que cruzou via preferencial sem a devida cautela. Danos sofridos pelo
veículo do autor. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Renovação dos
argumentos anteriores. Alegação de culpa concorrente: não comprovada.
Réu/Apelante que invade cruzamento e atinge o veículo do autor que trafegava pela
via preferencial. Imprudência configurada. Culpa exclusiva do réu pelo acidente. Nexo
causal evidenciado. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Recurso
improvido. (Apelação Cível no 1002851-11.2014.8.26.0032. Relator(a): Francisco
Occhiuto Júnior; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
6
Data do julgamento: 16/06/2016; Data de registro: 17/06/2016)
Certo que a alegação do Réu, de que
encontrava-se parado quando foi abalroado pelo Autor, restou isolada de prova nos
autos.
Por outro lado, os argumentos do Autor foram
corroborados pelas imagens da via (que atestam que trafegava pela via preferencial),
pela testemunha Karina Barbosa de Oliveira Caputo, que afirmou que o Autor
trafegava pela via preferencial, bem como que havia um sinal de pare na via em que
estava o Réu, bem como pelo boletim de ocorrência a fls. 83, que mostra que o
veículo do Réu ficou avariado em toda sua parte dianteira, em consonância com o
relato do Autor. Não tendo o Réu cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, tem
incidência a presunção de culpa do condutor do veículo, impondo a reforma da r.
sentença.
Desta forma, deve-se passar a análise dos
pedidos iniciais.
O Autor pleiteou a condenação do Réu ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de 30 salários mínimos,
indenização por danos materiais (conserto da motocicleta e medicamentos), pensão
mensal vitalícia no valor de R$1.527,08, o pagamento de lucros cessantes referentes
aos 9 dias em que permaneceu hospitalizado.
De início, tem-se que o dano moral é aquele
que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando
determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação .”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
7
Na fixação do quantum indenizatório, diz o
caput do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano,
assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J.
09.04.1992, repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da
indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada diante das circunstâncias
do caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo por meio do
Poder Judiciário, servindo, por outro lado, para punir e desestimular condutas tais
como a do Réu.
Neste cenário, deve-se ressaltar a violação
da integridade física do Autor, que permaneceu internado durante 9 dias, submeteu-
se a cirurgias e teve sua capacidade laborativa reduzida, obstando a prática da
atividade por ele anteriormente desenvolvida.
Tratando-se
de
indenização
por
danos
morais, o valor deve ser corrigido monetariamente com base na Tabela Prática do
TJSP a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 STJ); acrescidos de juros
moratórios mensais de 1%, a partir do dia do acidente (art. 398, CC c.c Súmula 54 do
STJ).
Quanto aos danos materiais, observa-se que
foram comprovados os dispêndios com remédios (fls. 44 R$132,17), que devem ser
indenizados a título de danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
8
Por outro lado, o conserto da motocicleta não
pode ser reembolsado na medida em que há somente cópia do orçamento nos autos
(fls. 46), insuficiente para comprovar o gasto. A fls. 102/105, foi aditado o pedido
inicial para que fossem incluídas outras verbas a título de danos materiais.
Entretanto, consoante o artigo 329, II do
Código de Processo Civil, o aditamento do pedido após a citação somente pode
ocorrer com o consentimento do Réu, que contestou o aditamento (fls. 108/109).
Assim, a indenização por danos materiais
deve ser fixada no importe de R$132,17, corrigidos monetariamente desde o prejuízo
(Súmula 43 do STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do
STJ).
Também
foi
pleiteada
pelo
Autor
a
condenação ao pagamento de pensão mensal de R$1.527,08.
A prova pericial constatou que o Autor tem,
em virtude do acidente, incapacidade total para a atividade exercida, mas não para
outra de menor nível de complexidade, com dano funcional de 15% conforme tabela
SUSEP (fls. 288/289)
Diante das sequelas experimentadas pelo
Autor, e à luz do quanto dispõe o art. 950 do Código Civil (“Art. 950. Se da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou
se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do
tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação
que ele sofreu.”), e considerando que exercia trabalho que dependia de destreza
manual (operador de máquinas), deve ser fixada pensão mensal proporcional à
defasagem.
Assim, o valor da pensão mensal deve ser
fixado em 15% de R$1.663,20, valor informado pelo empregador do Autor como
sendo o seu salário à época dos fatos, cujo vínculo empregatício foi confirmado pelos
documentos do INSS (fls. 257 e 260).
A data final da pensão mensal é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
9
atingimento dos 70 anos de idade pelo Autor, média de sobrevida da população
brasileira.
Por fim, quanto aos lucros cessantes, o Autor
juntou aos autos atestados de que esteve internado entre os dias 02.11.2012 e
11.11.2015 (fls. 17/35). Assim, os lucros cessantes são devidos por estes 9 dias,
devendo ser utilizado como cálculo o salário mensal de R$1.663,20 informado pelo
empregador (fls. 257); corrigidos monetariamente desde o prejuízo (Súmula 43 do
STJ) e com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Deste modo, condenado o Litisdenunciante, a
lide secundária deve ser julgada procedente, condenando-se a Seguradora, de
forma solidária, nos mesmos termos, observado o limite da apólice pactuada.
(destacado nestes embargos de declaração).
Ressalta-se que a questão acerca da
responsabilidade civil solidária da seguradora, em casos de acidente automobilístico,
já se encontra sedimentada na jurisprudência brasileira. Com efeito, o C. Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 925.130/SP, sob o regime jurídico
dos recursos repetitivos, firmou posicionamento segundo o qual é possível a
responsabilização direta e solidária da seguradora, juntamente com o segurado, in
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA
LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO
SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins
do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado,
a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este
a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 2. Recurso
especial não provido . (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)
Por fim, diante da mínima improcedência dos
pedidos iniciais do Autor, os ônus sucumbenciais devem ser estabelecidos em
desfavor do Réu e da Litisdenunciada, que arcarão com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
10
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária
arbitrados, nesta oportunidade, em 10% sobre o valor (i) das prestações vencidas da
pensão mensal, (ii) de 12 prestações vincendas da pensão mensal e (iii) dos danos
morais, observando-se, quanto ao Réu Ataides, o disposto no art. 12 da Lei no
1.060/50 (fl. 487).
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença hostilizada e JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da ação, com fulcro no art. 269,
I, do CPC, condenando o Réu e a Litisdenunciada, de forma solidária, ao pagamento:
(i) a título de danos emergentes, deverão a arcar com a quantia de R$ 132,17,
acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal e de juros de
mora de 1% ao mês desde a data do acidente em relação aos gastos com
medicamentos; (ii) a título de lucros cessantes, deverão arcar com o pagamento de 9
dias de afastamento do Autor, considerando-se o salário mensal de R$1.663,20,
acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal e de juros de
mora de 1% ao mês, ambos a partir do respectivo vencimento; (iii) em razão da
invalidez parcial permanente adquirida pelo Autor, deverão arcar com o pagamento de
pensão mensal no valor de 15% de R$1.663,20, devida a partir do dia seguinte ao
término da convalescença do Autor (12.NOV.2012). As pensões mensais vencidas
deverão ser acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal e
de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos. No tocante às
pensões mensais vincendas, observar-se-á correção monetária e de juros de mora de
1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos; e, por fim, (iv) os Réus deverão
pagar ao Autor, a título de indenização por danos morais, a quantia R$20.000,00,
corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir da publicação
desta decisão colegiada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do
acidente. Diante da mínima improcedência dos pedidos iniciais do Autor, os ônus
sucumbenciais devem ser estabelecidos em desfavor do Réu e da Litisdenunciada,
que arcarão com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios do patrono da parte contrária arbitrados, nesta oportunidade, em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
11
sobre o valor (i) das prestações vencidas da pensão mensal, (ii) de 12 prestações
vincendas da pensão mensal e (iii) dos danos morais, observando-se, quanto ao
corréu Ataides, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.”
Ocorre que reexaminando os autos, o v.
acórdão merece ser reformado quanto à solidariedade da Embargante, no
pagamento da indenização por danos morais pelo Litisdenunciante/Réu/Segurado, para suprir omissão apontada pela
Litisdenunciante/Embargante, diante da limitação do contrato de seguro, por
falta de cobertura do risco danos morais.
Desse
modo, se faz necessária a
correção da omissão, no que diz respeito ao pagamento solidário da
indenização de caráter moral por parte da Litisdenunciada/Seguradora.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO, com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos
pela Litisdenunciada/Seguradora, para sanar a omissão apontada, alterando a
parte dispositiva do v. Acordão embargado para constar:
“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença hostilizada e JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da ação, com fulcro no
art.
269,
I,
do
CPC,
EXCLUINDO
a
solidariedade
da
Litisdenunciada/Seguradora no pagamento da indenização por danos morais,
e CONDENANDO o Réu e a Litisdenunciada, de forma solidária, ao
pagamento: (i) a título de danos emergentes, deverão a arcar com a quantia
de R$ 132,17, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente em
relação aos gastos com medicamentos; (ii) a título de lucros cessantes,
deverão arcar com o pagamento de 9 dias de afastamento do Autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019788-11.2016.8.26.0361/50000 -Voto no 32638
12
considerando-se o salário mensal de R$1.663,20, acrescida de correção
monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal e de juros de mora de 1% ao
mês, ambos a partir do respectivo vencimento; (iii) em razão da invalidez
parcial permanente adquirida pelo Autor, deverão arcar com o pagamento de
pensão mensal no valor de 15% de R$1.663,20, devida a partir do dia seguinte
ao término da convalescença do Autor (12.NOV.2012). As pensões mensais
vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática
deste E. Tribunal e de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos
vencimentos. No tocante às pensões mensais vincendas, observar-se-á
correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos
vencimentos; e, por fim, (iv) o Réu/Litisdenunciante deverá pagar ao Autor,
a título de indenização por danos morais, a quantia R$20.000,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática deste E. Tribunal a partir da publicação
desta decisão colegiada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
data do acidente. Diante da mínima improcedência dos pedidos iniciais do
Autor, os ônus sucumbenciais devem ser estabelecidos em desfavor do Réu e
da Litisdenunciada, que arcarão com as custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária arbitrados, nesta
oportunidade, em 10% sobre o valor (i) das prestações vencidas da pensão
mensal, (ii) de 12 prestações vincendas da pensão mensal, observando-se,
quanto ao corréu Ataides, o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50”. No mais,
fica mantido o v. acórdão embargado tal como lançado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora